Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710671-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0738716-22.2019.8.07.0001), em que contende com ORGANIZAÇÕES ALLE LTDA e JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta aos sistemas CENSEC - Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (ID 118495914): “Por meio da petição de ID117260355 requer a parte autora a penhora de tantos bens quantos bastem pertencentes aos executados para satisfação de seu crédito, a consulta ao sistema CENSEC a fim de verificar a existência de escrituras realizadas e de procurações outorgadas pelos executados e a penhora das safras de café extraídas das fazendas de propriedade dos executados José Carlos e Laurice a serem colhidas no ano de 2022. I) Quanto ao pedido de consulta ao CENSEC - Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, faço o registro de que se trata de um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal CNB-CV e que foi instituído e regulamentado pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, contudo não funciona como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. A par de se tratar de dados públicos, não se destina como meio de busca para localização de patrimônio de devedores, mormente porque tal diligência é ônus do credor, sendo o acesso ao sistema franqueado às partes, mediante recolhimento de emolumentos. Indefiro, pois, a consulta pleiteada. II) em relação ao pedido de penhora da safra de café de 2022, indefiro-o tendo em vista a ausência de informações/especificações que impedem a análise da sua viabilidade, em especial a falta de indicação do endereço da Fazenda, da existência de produção entre outros. III) penhora de tantos bens quantos bastem pertencentes à executada Jéssica, expeça-se a carta precatória respectiva, atentando-se que já houve o pagamento das custas junto ao Juízo deprecado. Indique a a parte autora os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. Indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória”. Em seu recurso, o agravante afirma que a CENSEC foi criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 do CNJ com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados dos seguintes módulos operacionais. Afirma que, para a pesquisa de procurações e atos notariais diversos, é necessário acessar o módulo operacional da CEP, que não é disponibilizado para consultas públicas. Assevera que, como os arts. 10 e 19 do Provimento 18/2012 do CNJ confirmam, é possível a habilitação dos órgãos do Poder Judiciário para acesso a essas informações. Assim, entende que a consulta de escrituras e procurações via CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário. Aduz que a consulta via CENSEC, em muitos casos, é essencial para garantir a satisfação do crédito e evitar a dilapidação patrimonial por parte dos Agravados, garantindo o resultado útil do processo. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, para que, com base no art. 139, IV do CPC, deferida a consulta pública de escrituras realizadas e procurações outorgadas pela plataforma do CENSEC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 34199532). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022 18:05:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador